Tribunal: STF
Processo: Rcl 68405
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA N. 484 DE RG. VERIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Lorena contra decisão em que dei parcial provimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que aplicou o precedente firmado no Tema n. 484 de RG, preservando, no mais, a decisão proferida pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. A parte agravante alega que “a aplicação direta da Constituição Federal para deferir o pagamento de férias e terço constitucional, sem que exista lei local prevendo tal direito, contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em especial a tese firmada no julgamento do RE 650.898, Tema n. 484 das Repercussões Gerais” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Sustenta que “o presente caso não se amolda ao quanto decidido no RE 650.898/RS, pois no Município de Lorena, antes da edição da Lei Complementar nº 342/2022, não havia previsão expressa de lei quanto ao adimplemento das verbas. Não houve o reconhecimento automático e irrestrito do direito a toda a classe política, mas tão somente a declaração da legitimidade dos pagamentos efetivados pela Câmara de Vereadores de Alecrim – RS os pagamentos com base na lei local que previa a satisfação daquelas rubricas” (e-doc. 7, fl. 11).



    Afirma que “o deferimento do pagamento de verbas não previstas em lei local implica em afronta ao comando constitucional, ante o princípio da legalidade pura que rege o direito público. É preciso relembrar que o respeito ao orçamento está intrinsecamente relacionado aos objetivos assumidos pelo Município e o pagamento despojado previsão orçamentária trará desequilíbrio” (fl. 8, e-doc. 11). 



    3. Ao se manifestar, a parte beneficiária destaca que “a Reclamação deve ser apresentada em momento oportuno, REPETE-SE, ANTES DA PRECLUSÃO OU DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARALELAMENTE AO RECURSO CABÍVEL, o que não se evidenciou no caso alhures, tendo em vista que a municipalidade não ingressou com a reclamatória concomitante ao ingresso do seu recurso – agravo, pois somente após tomar ciência da intimação do trânsito em julgado em 21.05.2024, se apressou para que no mesmo dia pudesse realizar a protocolização da presente reclamação” (fl. 3, e-doc. 15).



    No mais, afirma o agente público, em síntese, que houve confissão do município acerca do pagamento de férias a secretários municipais em harmonia com o Tema n. 635 do STF; há lei municipal (LC n. 57/2008) que dispõe sobre a reorganização administrativa e abarca os secretários municipais.



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.



    De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito. 



    4. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na aplicação indevida pelo Juízo reclamado do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 850.898 (Tema n. 484 de Repercussão Geral).



    5. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma apontada. No Recurso Extraordinário n. 850.898, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 484: ‘1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’”.



    No julgamento do RE n. 850.898, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que é possível a percepção de férias, seu respectivo adicional e décimo terceiro salário, mas para tanto é necessário que haja normal local. Nas palavras no Ministro Relator, Roberto Barroso:



    “Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.”



    6. Nesta oportunidade esclareço que o princípio da proibição da reformatio in pejus impede que a situação do recorrente seja piorada em virtude do julgamento de seu próprio recurso. 



    Todavia, em situações excepcionais é possível que esse princípio seja relativizado, a exemplo do julgamento de recursos dotados de efeito translativo, que permite ao juízo ad quem conhecer de matéria cognoscível de ofício, como a coisa julgada.



    Este é o ensinamento do professor Cassio Scarpinella Bueno em seu Manual de Direito Processual Civil: 



    “O que pode ocorrer sem violação ao princípio aqui discutido e com observância ao sistema processual civil é que, nos casos em que incide o efeito translativo do recurso, manifestação do mais amplo princípio inquisitório, o órgão ad quem profira decisão mais gravosa ao recorrente, a despeito da ausência de recurso do recorrido, quando a hipótese admitir a sua atuação oficiosa”.



    Pois bem, o art. 485, § 3º do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza, portanto, sua verificação neste momento processual.



    7. Destaco que a parte beneficiária argumenta que houve o trânsito em julgado da decisão reclamada.



     Numa breve consulta aos autos originários (Recurso Inominado Cível n. 1003828-22.2022.8.26.0323), verifica-se que o presidente da Turma Recursal não conheceu do agravo e, na mesma oportunidade, certificou o trânsito em julgado, nestes termos (e-doc. 3):



     



    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    É o breve relatório. Fundamento e decido. 



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    (...)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem”.



    Pois bem, essa decisão fora publicada no dia 21.5.2024, mesma data em que foi protocolada a presente reclamação, o que demonstra que o município reclamante propôs esta ação quando já havia sido certificado pelo juízo a quo o trânsito em julgado.



    Destaco que a Súmula n. 734 desta Corte estabelece que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    A  impossibilidade de a reclamação constitucional ser proposta em face de decisão já transitada em julgado é reforçada pelos seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl n. 63.190 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023  PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl n. 25.476 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 7.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 21.8.2018 PUBLIC 22.8.2018, grifos nossos)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE BUSCA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada. Nesse contexto fático e decisório aplica-se a Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl n. 23.003 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 16.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10.3.2017 PUBLIC 13.3.2017, grifos nossos)



    Assim, evidente a tentativa de reformar decisão transitada em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação constitucional. 



    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente